Tribunal: STF
Processo: ARE 728826
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO E INDEFERIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 



    I – O recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. 



    II – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. 



    III – É relevante e reprovável a conduta de um militar que, no interior do aquartelamento, furta bens de dois colegas de farda, demonstrando total desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu País.



    IV – Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de habeas corpus de ofício.